Tribunal: TCU
Processo: 005.701/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional com aspectos de conformidade com o objetivo de avaliar a gestão do projeto de revitalização do campo petrolífero de Marlim. Análise de relatório de auditoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de auditoria operacional que visou avaliar a gestão do projeto de revitalização do campo petrolífero de Marlim com enfoque na geração de valor, além de verificar a conformidade do projeto à Sistemática de Investimentos da Petrobras, e a aspectos legais, econômicos, orçamentários, técnicos e de gestão e, ainda, seu alinhamento às melhores práticas internacionais de gestão de projetos; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator em: 9.1. recomendar à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) que: 9.1.1 avalie a conveniência e a oportunidade de elaborar estudos que visem a consideração do Economic Value Added (EVA) em seu processo de tomada de decisão na definição de quais projetos são os mais adequados para fins de investimento de capital; 9.1.2. reavalie seu sistema de bônus no sentido de sopesar se não seria mais adequado medir o EVA ao nível do projeto e não apenas ao nível do Centro de Valor; 9.2. fazer incidir sobre todas as peças do processo, no e-TCU, a classificação de sigiloso, com fundamento no art. 8o, §3o, I, da Resolução-TCU 294/2018 e, com fundamento no art. 9o, inciso VII, e §1o, do mesmo normativo, e no art. 23, inciso VIII, da Lei 12.527/2011, a restrição de acesso, em grau de confidencialidade "reservado", à exceção das peças 27, 29, 30 e do relatório e voto que embasam essa deliberação, os quais devem ser classificadas como públicos; 9.3. encerrar o presente processo, nos termos do inciso V do art. 169 do RITCU.